Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710548-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO MURILO FIGUEIRA JANSEN FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, Lei Complementar 26/1975, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003, Decreto 4.751/2003, Decreto 9.978/2019 e Decreto 9.978/2019, asseverando, em síntese, que a competência é do Banco do Brasil em relação ao PASEP e sobre condenações por falta da atualização com os índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Verbera que o recorrido tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Esclarece que faria jus aos danos causados ao recorrente pela má gestão de sua conta pelo recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação existente entre as partes é de consumo, pois o caso tratado nos autos não se restringe apenas ao simples depositário de valores do fundo gestor do PASEP, mas de sua gestão própria de creditamento de valores incorretos nas contas individuais, razão pela qual se insere nas regras consumeristas; d) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, e 37 e 239, ambos da Constituição Federal, porquanto entende que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova; Requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 59480845). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025